Tribunal: STF
Processo: HC 244370
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 932.823/MS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tortura (art. 1º, I, “a”, da Lei 9.455/1997); e (b) 2 meses e 20 dias de detenção pelo cometimento do delito de resistência (art. 329 do CP). 



    Colhe-se da sentença: 



    Segundo restou apurado, o denunciado e a vítima são irmãos e se encontram em "disputa por herança", sendo que, na data dos fatos, após realização de evento religioso no barracão da família, quando todos já tinham ido embora do local, o acusado JOÃO ASSIS DE SOUZA, de inopino, agrediu a vítima com pauladas na cabeça, afirmando que iria machucá-la e deixar os outros irmãos acabarem com ela. 



    Na ocasião, o denunciado JOÃO ASSIS DE SOUZA passou a filmar a conduta delitiva, ordenando que a vítima ajoelhasse e repetisse tudo que ele mandasse, pois mandaria no grupo para todos assistirem e a degolaria se não obedecesse (QR CODE de fl. 19). 



    Conforme consta, a vítima, com medo, passou a fazer tudo que o acusado mandava, enquanto o referido proferia ameaças dizendo que a deixaria muito machucada e que a mataria caso ela o denunciasse, além de colocar a mão na cintura, dando a entender que estava armado, afirmando que daria um tiro na testa dela. 



    Extrai-se que a polícia militar foi acionada e, de imediato, deslocou-se ao local, onde avistou o autor JOÃO ASSIS DE SOUZA, que se assustou e dispensou objeto indefinido no mato ao perceber a presença da equipe policial. 



    Na oportunidade, a vítima se encontrava toda ensanguentada e se aproximou dos policiais pedindo socorro, razão pela qual foi dada ordem para o denunciado permanecer parado com as mãos na cabeça, ordem esta que não foi acatada pelo referido, que subiu em sua moto e partiu em direção ao Cabo Cleberson, momento em que o Soldado Borges o conteve, fazendo com que JOÃO ASSIS se desequilibrasse e parasse o veículo. 



    Durante a abordagem, foi necessário o uso de algema e de força moderada, eis que o denunciado JOÃO ASSIS tentou se jogar da ponte, bem como, ao ser conduzido ao compartimento de preso, passou a desferir chutes contra os policiais. 



    [...]



    o acusado possui outra condenação penal já transitada em julgado, sendo ele reincidente, o que desaconselha a fixação do regime de pena mais brando. Deste modo, em atenção ao disposto no art. 33, §2º, do Código Penal, e às Súmulas nº 269, do STJ, e nº 719, do STF, o regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser o fechado. 



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, não conhecido (Doc. 5).



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, ao fundamento de que



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo desembargador relator na origem. Não há, pois, deliberação colegiada sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: verifica-se ser cabível o início de cumprimento de pena em Regime Aberto, para réu reincidente, cujas circunstâncias judiciais sejam positivas, como no caso em tela. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja determinado o Regime Inicial Aberto para o Paciente, ou, alternativamente, caso não seja esse o entendimento dos nobres julgadores, seja fixado o regime menos gravoso para o cumprimento da pena privativa de liberdade, alterando-se o regime inicial para o semiaberto.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente